Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO ALUDIDO CONTRATO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificando que a inicial não se fez acompanhar da documentação imprescindível para o desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
2. Sendo a busca e apreensão vinculada ao descumprimento de contrato de consórcio, indispensável a juntada aos autos do termo de adesão ao aludido contrato pelo requerido.
3. Regularmente intimado o Autor, e não cumprindo integralmente à determinação de emenda da inicial, quedando-se inerte quanto à anexação do documento faltante, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.